Tribunal: TJDFT
Processo: 0702567-75.2025.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Nos termos do artigo 2o do CDC e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. Os mútuos com débito direto em conta corrente exigem a autorização do mutuário para os descontos em conta, bem como a manutenção dessa autorização para a continuidade dos descontos, sendo a faculdade do consumidor desautorizar o débito em conta corrente reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil.
3. A Resolução Bacen no 4.790/2020 assegura ao consumidor o direito de cancelar a autorização de débito em conta corrente, aplicando-se apenas aos contratos firmados após sua vigência (01/03/2021), eis que na Resolução no 3.695/09 somente há previsão de cancelamento de autorização quando esta não estiver vinculada a obrigações referentes a operações de créditos da própria instituição financeira.
4. A revogação da autorização não implica extinção da dívida, assim, em que pese o devedor tenha o direito de cancelar a autorização de débito automático das parcelas do empréstimo, o banco pode proceder à revisão dos juros e encargos previstos no contrato, estando o contratante sujeito às penalidades contratuais em caso de quebra de reciprocidade ou eventual inadimplemento.
5. Em que pese cabível a revogação da autorização, não há que se falar em indébito, porquanto não foi afastada obrigação do autor de adimplir a dívida, alterando-se apenas a forma de pagamento do débito. Incabível, pois, a devolução dos valores.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.